Tribunal: TJMT
Processo: 1037969-43.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037969-43.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALIS XAVIER CASTILHO - CPF: 049.087.971-37 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Thalis Xavier Castilho contra acórdão que julgou improcedente apelação cível em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes e a configuração de litigância de má-fé, sob alegação de omissão quanto à fundamentação da má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em especial quanto à fundamentação da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem, para seu acolhimento, a demonstração de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão impugnada enfrentou de forma clara, fundamentada e adequada a questão da litigância de má-fé, demonstrando a alteração consciente da verdade dos fatos pelo embargante.

5. O mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita do recurso.

6. A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que o julgador enfrente adequadamente a matéria relevante ao deslinde da controvérsia.

7. Para fins de prequestionamento, basta a apreciação explícita da matéria controvertida, não sendo exigida a menção numérica dos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O mero inconformismo da parte com a decisão judicial não autoriza a oposição de embargos de declaração.

2. Não configura omissão o julgamento que enfrenta de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

3. A condenação por litigância de má-fé prescinde da análise individualizada de cada argumento quando presentes provas claras da alteração da verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJ-MT, AC 0000665-37.2018.8.11.0023, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2023; TJ-MT, AC 1007848-63.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Thalis Xavier Castilho em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., bem como a condenação por litigância de má-fé.

A parte embargante alega, em síntese, que houve omissão no acórdão, porquanto não teria sido devidamente enfrentada a tese de que a multa por litigância de má-fé exigiria prova inequívoca da intenção de ludibriar o Judiciário, a teor dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Afirma que a mera improcedência da ação ou a existência de equívocos não autorizariam a condenação, postulando, ao final, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

O recurso é tempestivo.

Contrarrazões do embargado no Id. 278633894.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, assim constou a ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO COM ASSINATURA DO AUTOR. PROVA DOCUMENTAL DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a existência da relação contratual mediante a apresentação de contrato assinado pelo autor e demonstrativos bancários evidenciando a liberação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a parte recorrente comprovou a inexistência da relação jurídica que originou a dívida; e (ii) se a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira juntou aos autos contrato devidamente assinado pelo recorrente, extratos bancários e comprovantes da liberação do crédito, demonstrando a existência da relação jurídica.

4. Cabe ao autor impugnar especificadamente a autenticidade dos documentos apresentados pela parte ré, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegar genericamente a inexistência da dívida.

5. A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorreu de débito legítimo, inexistindo ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

6. Restou configurada a litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC, pois o recorrente alterou a verdade dos fatos ao sustentar a inexistência da contratação, apesar da prova documental em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da relação contratual por meio de contrato assinado e registros bancários afasta a alegação de inexistência de débito. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida legítima não configura dano moral indenizável. 3. Configura litigância de má-fé a conduta de alterar a verdade dos fatos para induzir o juízo a erro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 373, I; 85, § 11; 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0000665-37.2018.8.11.0023, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2023; TJ-MT, AC 1007848-63.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023.”

Examinando atentamente o acórdão impugnado, constata-se que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada..

No tocante à alegação de omissão quanto à caracterização da litigância de má-fé, cumpre consignar que o acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado a questão, demonstrando que a condenação decorreu da alteração consciente da verdade dos fatos, diante da insistência da parte autora na inexistência da relação contratual, não obstante a existência de contrato devidamente assinado e documentos que comprovaram a contratação e o recebimento de valores.

Destacou-se no julgado que, diante da presença de provas claras nos autos, a insistência da parte em tese sabidamente infundada revelou dolo processual, configurando, assim, a litigância de má-fé nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

A exigência de demonstração da intenção de ludibriar a Justiça foi devidamente atendida na fundamentação do acórdão, o qual, de forma expressa, reconheceu o propósito deliberado da parte de alterar a verdade dos fatos para induzir o julgador a erro.

Assim, verifica-se que as razões expostas pelos embargantes visam, em verdade, à rediscussão da matéria já decidida no acórdão, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame de mérito da decisão.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e em conformidade com os elementos probatórios dos autos e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
THALIS XAVIER CASTILHO.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025